Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA COMPROVADA. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA.
1. A Lei n. 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, autoriza o Poder Judiciário a determinar a internação compulsória de indivíduo acometido de transtorno psiquiátrico quando laudo médico circunstanciado caracterize a necessidade da medida, conforme preconiza o seu art. 6o, III. Não obstante essa previsão, redirecionando o modelo assistencial em saúde mental, a Lei n. 10.216/01 estabelece, em seu art. 4o, que a medida de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
2. Na espécie, observa-se que as medidas ambulatoriais e assistenciais diversas da internação compulsória foram insuficientes para resguardar a saúde e integridade física do réu. Conforme consta do relatório psiquiátrico, o paciente “(...) apresenta transtorno psicótico agudo do tipo esquizofrenico (CID F232) não está fazendo uso regular da medicação risperidona 2 mg 01 cp a noite + biperideno 2 mg + haldol + prometazina. Feito avaliação de forma indireta onde verificado a necessidade de internação compulsória para tratamento adequado e sua recuperação clínica”.
3. Demonstrado o esgotamento dos recursos extra-hospitalares e a necessidade da internação compulsória, exsurge ao Distrito Federal a obrigação de custear o tratamento, em cumprimento ao dever de promoção da saúde insculpido nos arts. 196 da Constituição da República Federativa do Brasil e 204 da Lei Orgânica do DF.
4. Nos termos da tese fixada no Tema n. 1.002 da Repercussão Geral do e. Supremo Tribunal Federal, escorreita a r. sentença ao condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal.
5. Remessa necessária recebida e desprovida.